Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-26.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009202-26.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDES . MELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.099.724/0001-03 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), FATIMA FLORENTINA DA CONCEICAO - CPF: 362.102.421-20 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Oral Sin Franquias S.A.

Recorrida
: Fátima Florentina da Conceição

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRANQUIA ODONTOLÓGICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por franqueadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral do valor pago diante da não prestação dos serviços contratados; (iii) determinar se a conduta das requeridas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não podendo opor a relação interna de franquia para afastar sua responsabilidade.

4.

Restou comprovado que a consumidora efetuou o pagamento integral pelos serviços odontológicos contratados, os quais não foram prestados, apesar de reiteradas tentativas de agendamento ao longo de aproximadamente um ano.

5.

A não prestação dos serviços caracteriza falha grave na execução do contrato e autoriza a rescisão contratual com restituição integral do valor pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa das requeridas.

6.

A conduta das fornecedoras ultrapassa o mero inadimplemento contratual, evidenciando desídia e frustração prolongada da legítima expectativa da consumidora, o que configura dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando integra a cadeia de fornecimento e permite o uso ostensivo de sua marca pela franqueada.

2.

A não prestação de serviços odontológicos contratados autoriza a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos.

3.

A frustração prolongada da expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 421 e 927; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial no 1.426.578, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.06.2015; TJMT, Recurso Inominado no 1007531-60.2022.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, julgado em 24.03.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1074436-24.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Oral Sin Franquias S.A.

Recorrida
: Fátima Florentina da Conceição

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Oral Sin Franquias S.A.

Ação:
de

rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT
.

Sentença:
(
Id.

334341388)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou as requeridas à devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 334341396): requer preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas franqueadora. Subsidiariamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de devolução do valor pago e a condenação por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 334341401): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1009202-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Oral Sin Franquias S.A.

Recorrida
: Fátima Florentina da Conceição

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Oral Sin Franquias S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fátima Florentina da Conceição, condenando solidariamente a recorrente e Fernandes Melo Clínica Odontológica Ltda ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais.

Da narrativa dos fatos, a autora afirma
ter contratado, em abril de 2023, os serviços da empresa Fernandes Melo Clínica Odontológica Ltda, franqueada da recorrente Oral Sin, efetuando o pagamento integral do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em duas parcelas. Todavia, afirma ter enfrentado sucessivos cancelamentos das consultas agendadas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, diante da ausência de solução pela via administrativa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como franqueadora, cedendo o uso da marca, sem qualquer ingerência sobre os serviços prestados pela clínica franqueada. No mérito, argumenta a ausência de ato ilícito e de falha na prestação de serviços que lhe possa ser atribuída, afirmando que não mantém vínculo contratual com a recorrida. Sustenta, ainda, que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente, na qualidade de franqueadora, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.426.578/SP.

Embora os contratos de franquia caracterizem-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador, tendo pertinência estritamente
inter partes
, tal relação não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade da franqueadora.

No caso em análise, a recorrida contratou os serviços odontológicos confiando na marca "Oral Sin", que era ostensivamente utilizada pela clínica franqueada em seus documentos, recibos e estabelecimento, conforme comprovado nos autos. A franqueadora, ao permitir o uso de sua marca, cria no consumidor a legítima expectativa de qualidade e confiabilidade dos serviços prestados, não podendo se eximir da responsabilidade quando há falha na prestação desses serviços.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da cadeia de consumo, estabelecendo que todos os fornecedores que participam da oferta e da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS . APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes . 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts . 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia . 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015)”.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DANO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SISTEMA DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

2. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). Na presente hipótese, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo, devendo eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte recorrente ser examinada de forma apropriada no mérito da demanda. (...) 4. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016).
Em se tratando de contrato de franquia, há responsabilidade solidária entre o franqueado e franqueador quanto aos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia diante complexa gestão empresarial com mutualidades de obrigações com um fim comum (Lei 8.955/1994), sendo extremamente difícil apurar o efetivo culpado em caso de dano ocasionado aos consumidores, devendo ser aplicado ao caso a Teoria da Aparência (STJ REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015 e AgInt no AREsp n. 1.090.404/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019)
. Mesmo entendimento é desta Turma Recursal: N.U 1009998-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024 e N.U 1039823-09.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023). 5. Na hipótese dos autos, nota-se que os vícios apresentados no produto adquirido pela parte reclamante "se deram por defeito no próprio produto (e não por manuseio incorreto do consumidor), já que a requerida não trouxe ao feito qualquer prova que demonstrasse a qualidade do seu produto, ônus probatório que lhe competia, de modo que não restam dúvidas de que os vícios se deram por culpa da requerida", havendo a clara falha na prestação de serviços. (...) 6. Dano moral. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor, que o priva de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais, caracteriza dano (...) 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1007531-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)”.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Primeiramente, é importante frisar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que dispensa a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Da análise dos autos, restou incontroverso que a recorrida pagou integralmente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos serviços odontológicos contratados, que não foram prestados pela clínica franqueada. A documentação acostada aos autos comprova que a recorrida tentou por aproximadamente um ano agendar os procedimentos contratados, tendo a clínica franqueada sistematicamente cancelado os atendimentos sob diversas justificativas.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual. O caso revela verdadeira desídia no tratamento dispensado à consumidora, que teve sua legítima expectativa frustrada pela conduta negligente da clínica franqueada, que opera sob a marca e os padrões estabelecidos pela franqueadora.

A recorrente, como franqueadora, beneficia-se economicamente da exploração de sua marca pelas franqueadas, devendo, portanto, responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação de sumiço. A responsabilidade da franqueadora decorre não apenas da teoria do risco da atividade, mas também da confiança depositada pelo consumidor na marca, que é o principal ativo explorado no contrato de franquia.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento integral do valor pago pela recorrida, uma vez que os serviços contratados não foram prestados. A restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é medida que se impõe, como forma de evitar o enriquecimento sem causa das requeridas.

No tocante aos danos morais, sua configuração é evidente no caso em análise. A recorrida, tve sua expectativa frustrada pela não prestação dos serviços. Além disso, houve a ausência de solução para o problema, mesmo após diversas tentativas, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA FINALIZAÇÃO DO IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS Indevida a alegação de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Não tendo os serviços contratados sido devidamente prestados, mesmo após inúmeras tentativas de solução pela parte consumidora, impõe-se a responsabilização das rés.

Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1074436-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente pleiteia a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença é razoável e proporcional aos transtornos causados, servindo como medida punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026